Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001411-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), JOSE COSTA LEITE - CPF: 021.231.641-94 (AGRAVANTE), MARCOS PEREIRA - CPF: 033.518.302-62 (AGRAVADO), EDMILSON LEOCADIO DA SILVA - CPF: 298.703.561-68 (AGRAVADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – FRAUDE NA VENDA DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a apreensão do veículo, visto que apesar da inadimplência do primeiro requerido, o autor não trouxe nenhum elemento de que os demais requeridos tenham agido com dolo ou fraude na operação, devendo, portanto, prevalecer a boa-fé do adquirente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001411-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOSÉ COSTA LEITE

AGRAVADO(S):

MARCOS PEREIRA e EDMILSON LEOCÁDIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ COSTA LEITE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo no 1000616-38.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
VINÍCIUS SILVA CARLOS
(identificado falsamente como
MARCOS PEREIRA
) e
EDMILSON LEOCÁDIO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, Chassi 9BD27833MA7178201,
“ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida”
(sic).

O agravante alega que é proprietário do referido veículo e que após publicação em rede social, na intenção de vender o veículo, fechou negócio com o primeiro agravado, Marcos Pereira, pelo valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais).

Ressalta que esse agravado efetuou o depósito do cheque no 000010, emitido por João Batista Coelho Junior, Cooperativa de Crédito Sicoob de São José/SC, depositado na agência de Rolim de Moura/RO, no dia 21 de janeiro de 2022.

Afirma que com o depósito, efetuou a entrega da procuração pública e do veículo ao adquirente, contudo, no dia 24 de janeiro de 2022, o cheque foi devolvido pelo motivo 22 e após tentativa de contato, o recorrido bloqueou o número do agravante.

Aduz que após se dirigir à DEPOL, no dia 25/01/2022, foi constatada a instauração do processo de transferência junto ao Detran para a pessoa de Edmilson Leocádio da Silva, segundo agravado.

Entende que foi vítima de fraude quando da realização do negócio jurídico.

Diz que pretende, com a busca e apreensão,
“resguardar o bem acima descrito, que corre sério risco de perecimento, deterioração e/ou desaparecimento”
(sic).

Registra que o veículo pode facilmente ser desmontado e efetivada a venda de suas peças,
“ou até mesmo ser empregado em alguma propriedade rural ausente de fiscalização, o que traria um prejuízo de grande monta ao Agravante, uma vez que possivelmente nunca mais terá acesso ao veículo”
(sic).

Salienta que,
“conforme narrado na peça inicial, o Agravante ajuizou a presente demanda para fins de resguardar direito real sob o bem móvel, haja vista que se encontra em posse de um terceiro cuja índole é desconhecida, bem como, que pode estar agindo em conjunto com o suspeito de praticar o golpe ao Agravante”
(sic).

Com esses argumentos, requer a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes, com a imediata devolução do bem ao Requerente (id. 116722490).

A tutela recursal foi
indeferida
em 14/02/2022, por esta Relatoria (id. 117932957).

O agravado Edmilson Leocádio da Silva se manifestou nos autos, alegando que desconhece os fatos narrados na ação originária, ressaltando ainda se tratar de um despachante que deu entrada no processo de transferência do veículo, de forma que requereu a extinção da ação por inépcia da inicial (id. 123804465).

O agravado
VINÍCIUS SILVA CARLOS
(identificado falsamente como
MARCOS PEREIRA)
não se manifestou, todavia, constata-se que ainda não houve a sua angularização processual na origem.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que o agravante
JOSÉ COSTA LEITE
, ora agravante,

ingressou com a presente ação de busca e apreensão de veículo entre particulares em face de
VINÍCIUS SILVA CARLOS
(identificado falsamente como
MARCOS PEREIRA
) e
EDMILSON LEOCÁDIO DA SILVA
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, Chassi 9BD27833MA7178201, nomeando o requerente depositário fiel do bem, até julgamento final da lide, para que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Constata-se dos autos na origem, que posteriormente houve a retificação no nome do Sr.
MARCOS PEREIRA
para
VINÍCIUS SILVA CARLOS
, haja vista se tratar de um estelionatário procurado pela Justiça.

Ainda, houve a inclusão da pessoa de
GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA
, que supostamente adquiriu o veículo do suposto fraudador.

O agravado
EDMILSON LEOCÁDIO DA SILVA
foi incluído no polo passivo, porque o agravante quando tomou conhecimento da suposta fraude, dirigiu-se a DEPOL em 25/01/2022, ocasião em que constatou a instauração de processo de transferência junto ao Detran para o mesmo.

Superadas essas questões, importante transcrever a decisão que
agravada que indeferiu a apreensão do bem,
ipsis litteris
:

“(...)

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Observe-se que os documentos trazidos com a inicial não conjugam os elementos de prova inequívoca e verossimilhança, pois aquela há de ser suficiente para emprestar verossimilhança à alegação contida na inicial, que constitui causa de pedir. Se a prova não bastar para conferir aparência de verdade à alegação sobre a qual se funda o pedido, não há como se deferir a antecipação do direito material pretendida na inicial.

Na espécie, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pelo autor acerca da não efetivação da transferência via depósito de cheque, reputo que o pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão do veículo, nesta fase preliminar,
não deve ser deferido visto que apesar da inadimplência do primeiro requerido, o autor não trouxe nenhum elemento de que o segundo requerido tenha relação com dolo e a fraude na operação não efetivada ou quanto à inadimplência do primeiro requerido, não havendo qualquer indicativo de que aquele tenha participado da primeira relação de compra e venda do veículo
.

Assim e sendo certo que
o negócio já se concretizou com a entrega do bem e da procuração para transferência devidamente assinada pelo autor ao primeiro requerido, e que em tese já efetuou a venda do bem ao segundo requerido conforme abertura de processo de transferência junto ao Detran/MT, momento em que a posse do bem ao comprador se mantem-se legítima até a rescisão do contrato ou sua anulação
, situação que se alteraria com um eventual julgamento procedente do mérito, que, contudo, não se discute nesse momento processual, uma vez que a tutela pretendida reveste-se de caráter satisfativo qual seja a imediata anulação da venda já realizada e retorno das partes ao “status quo”.

Há de se ressaltar ainda que não há comprovação verossímil da alegada fraude como afirma o requerente, o que torna prematura qualquer conclusão acerca da validade da venda já realizada e inadimplida
.

Diante do exposto,
indefiro o pedido liminar
de busca e apreensão, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Contudo, com fulcro no poder geral de cautela, procedo a inserção de restrição de transferência do bem junto ao Renajud, até o deslinde do presente feito, conforme extrato anexo.

(...)”

Pois bem. É fato controverso nos autos que o autor foi vítima de estelionatário conhecido por "Marcos Pereira", que deu em pagamento um cheque sem fundos, fazendo com que ele procedesse à entrega do recibo, com procuração outorgando poderes ao Sr. Marcos Pereira, com firma reconhecida e de todos os documentos do veículo, incluindo todos os certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV).

Posteriormente, o veículo foi alienado ao agravado
GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA
, que, em sua defesa, alegou se tratar de um despachante de veículo, que deu entrada do processo de transferência, realizando o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) para a aquisição.

Dessa forma, o inadimplemento do negócio jurídico realizado com o "Sr. Marcos Pereira", à primeira vista, não é oponível ao requerido
Gledson da Silva Oliveira
, por ser terceiro de boa-fé, e ao tempo da sua compra não havia qualquer indicativo de restrição acerca do veículo.

Quanto à presunção de boa-fé, manifesta-se este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR – EVENTUAL FRAUDE PRATICADA NA NEGOCIAÇÃO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PRESUNÇÃO DA BOA FÉ DO ADQUIRENTE
– RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de compra e venda de veículo tendo o comprador realizado o pagamento e recebido o bem, inclusive com emissão de documentos em seu nome, a eventual fraude praticada por terceiro envolvendo o recebimento de valores deve ser objeto de dilação probatória
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10126031820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO
- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - EVIDÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - DIREITOS ASSEGURADOS - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA
- MANUTENÇÃO. 1- A ausência de apreciação em primeiro grau quanto às preliminares suscitadas no recurso obsta o conhecimento e a análise da matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2-
Sendo incontroverso nos autos que o autor sofreu golpe decorrente da atuação de estelionatário, realizando a regular transferência do veículo, o inadimplemento do negócio jurídico não é oponível ao réu, terceiro de boa-fé, que deve ter seus direitos assegurados
. 3- O lançamento de restrição de transferência de veículo visa possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade, devendo ser mantido enquanto pendente o litígio acerca do bem.”
(TJ-MG - AI: 10000180953218001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 03/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE - OPOSIÇÃO -
COMPRA DE VEÍCULO -

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E POSSE PELA TRADIÇÃO - VALIDADE DA AQUISIÇÃO - IRREGULARIDADE DA NEGOCIAÇÃO ENTRE TERCEIROS NÃO OPONÍVEL AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
. A transferência de bem móvel, como os veículos, opera-se com a sua tradição.
Eventual alegação do antigo proprietário de que não autorizou a venda do bem é rechaçada pela transferência do veículo com toda a documentação, e a alegação de que não recebeu o as 24 (vinte e quatro) reses objeto do contrato celebrado com o primeiro requerido, ou mesmo o valor do veículo, não é oponível ao autor, por ser adquirente de boa-fé
. Considerando a comprovação da compra do veículo mediante tradição, sendo o autor adquirente de boa-fé, e não sendo oponível contra si a suposta fraude ocorrida no contrato firmado entre os opostos, deve ser reconhecida a propriedade do bem em prol do adquirente, com a consequente baixa do gravame incidente sobre ele.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.09.136117-4/001, Relator Des. Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da sumula em 22/02/2019)

Consequentemente, eventual prejuízo do agravante, referente ao não recebimento da quantia de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), acordada com o comprador, deve ser cobrado diretamente do causador do prejuízo.

Deste modo, entendo que não se verifica presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, para embasar o pedido de busca e apreensão do veículo, que deve permanecer com o agravado
Gledson da Silva Oliveira
.

Acrescente-se que não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que o magistrado na origem determinou a inserção de restrição de transferência do bem junto ao Renajud, até o deslinde do presente feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022